Tribunal: TJDFT
Processo: 0731769-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. AFASTADA. INDEVIDA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AFASTADO. DANO MORAL. “IN RE IPSA”. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DO STJ. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC). CONFIRMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. REGRA GERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, “CAPUT” E § 2o DO CPC. OBSERVADOS. FIXAÇÃO. ADEQUADA.
1. A prova em contrário que derruba a presunção “juris tantum” de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover seu sustento e o de sua família. Deve ser comprovada pela situação atual do interessado e não por ilações acerca de sua pretérita situação de empresário, proprietário ou pessoa de posses (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC - Lei 13.105/2015. 2a tiragem. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. págs.476/477).
2. A negativação do nome do consumidor mostrou-se impertinente e ilegal, o que infirma a tese de exercício regular de direito.
3. O dano moral, proveniente da indevida negativação nos órgãos de proteção ao crédito, é presumido (“in re ipsa”). Ou seja, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo (restrição creditícia indevida), pois quando a ofensa é grave e de repercussão, essa, por si só, autoriza a concessão de uma satisfação pecuniária à parte lesada. Precedentes.
4. A súmula no 54 do STJ, que determina que os juros demora fluem a partir do evento danoso, é aplicável à reparação por dano moral proveniente de indevida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Precedentes.
5. A antecipação dos efeitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC) é de natureza provisória e precária, necessitando, por ocasião da prolação da sentença de mérito, de confirmação para que produza seus efeitos.
6. In casu, não houve a propagada inversão do ônus da prova; sendo certo que o d. Juízo de primeiro grau resolveu a lide, com esteio nos documentos colacionados nos autos, na forma do art. 355, I, do CPC.
7. A sentença de primeiro grau, atenta ao disposto no caput e no § 2o do art. 85 do CPC, fixou a verba honorária no percentual mínimo, ou seja, em 10% sobre o valor da condenação.
8. Recurso desprovido.